Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722103-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILENE GRANDE DA SILVA AGRAVADO: FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA, ERNANDES LUIZ DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCILENE GRANDE DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706493-56.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido da agravante de liberação de valores penhorados. Defende a impenhorabilidade do montante de até quarenta salários-mínimos existentes em qualquer tipo de conta bancária, seja poupança, conta corrente ou fundos de investimentos, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Analisando os autos, verifica-se que a questão acima não foi posta ao juízo singular, de forma que não é possível seu exame em sede de recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual inovação recursal e supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2023 17:00:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador